Tribunal: TJDFT
Processo: 0000769-51.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLENCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE TEMOR REVELADA PELA PRÓPRIA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA, ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima, da testemunha e do laudo pericial, é firme e harmônico no sentido de que o acusado causou lesões corporais na vítima.

2. Inviável a alegação da defesa de que as lesões causadas pelo acusado contra a vítima se deram em legítima defesa, pois demonstrado que o acusado deu início à injusta agressão.

3. Considera-se atípica a conduta de ameaça imputada ao acusado, porquanto não demonstrado que a vítima ficou atemorizada, tendo ela mantido o relacionamento normal com o acusado e registrado os fatos vários dias depois, somente quando o acusado a agrediu fisicamente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.